Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADO COM GUARDA E ALIMENTOS. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. O art. 148, parágrafo único, alínea “a”, do ECA, determina a competência do Juízo especializado da Infância e da Juventude para tratar dos pedidos de guarda e tutela da criança ou adolescente, quando restarem configuradas quaisquer das hipóteses de ameaça ou violação aos direitos do menor previstas no art. 98, do mesmo diploma legal. Na ausência desses indícios, não há razão para o processamento do pedido de guarda perante aquele Juízo.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.